Tribunal: STF
Processo: ARE 894990
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR TRANSPORTES SANTO ANTÔNIO LTDA. AUTUAÇÃO INDEVIDA COMO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO: PRECEDENTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO: TEMA 424. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRO/RJ. AUTUAÇÃO INDEVIDA COMO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. LICITAÇÃO. TERMO INICIAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos recursos extraordinários interpostos por Transportes Santo Antônio Ltda. e pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMITIDO NO POLO ATIVO TAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, TRANSPORTES SANTO ANTONIO LTDA (…) TEM-SE, ENTÃO, NA HIPÓTESE QUE SE TRATA, POR TUDO ISSO, DE DIREITO SUPERVENIENTE, MANIFESTADO NAS DEPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007, APLICÁVEL À RESOLUÇÃO DO CASO, MOTIVO POR QUE RESTA ADUZIDO AO DISPOSTIVO SENTENCIAL QUE NA LICITAÇÃO REFERIDA DEVEM SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 42, §3º E INCISOS DA LEI 8.987/95, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.445/2007, FICANDO ESTE COM A SEGUINTE REDAÇÃO: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CELEBRADO COM A RÉ, CONCEDENDO-SE O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, PARA QUE SE REALIZE A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, MOMENTO EM QUE CESSAM OS EFEITOS DO CONTRATO RETRO CITADO, COM APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007. MANTIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 2º E 3º RECURSOS DESPROVIDOS. 1º RECURSO: PRELIMINARES REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGÚI DIREITO SUPERVENIENTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO” (fls. 62-69, vol. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 151-159, vol. 8). 



     Contra esse julgado Transportes Santo Antônio Ltda. e Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ interpuseram recurso extraordinário.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Transportes Santo Antônio Ltda.



    2. No recurso extraordinário, Transportes Santo Antônio Ltda. alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o caput e o inc. XXI do art. 37 e o art. 97 da Constituição da República. Argumenta que “a manutenção de permissões atuais, por serem anteriores ao advento da Constituição Federal de 1988, não ofende o princípio da licitação obrigatória, tampouco atenta contra as regras contidas no referido dispositivo constitucional” (fl. 197, vol. 8).



    3. O recurso extraordinário da empresa agravante foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fl. 20, vol. 10).



    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante salienta que o Tribunal de origem teria afrontado “a cláusula da reserva de plenário, consagrada pelo disposto no artigo 97 da Constituição Federal, controvérsia cujo exame e solução independem da análise de qualquer preceito da legislação infraconstitucional” (fl. 64, vol. 10).



    Assinala que “o Egrégio Órgão Pleno desse Excelso Pretório, ao julgar a ADI nº 3.521-5 PR, Relator Ministro EROS GRAU, decidiu que o disposto no artigo 42 da Lei Complementar nº 94/2002 do Estado do Paraná não violou preceitos constitucionais, ao afirmar a continuidade das delegações de serviços públicos praticados ao tempo da instituição da Agência de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura” (fl. 66, vol. 10).



    Sustenta que, “na mesma linha da jurisprudência dessa Excelsa Suprema Corte acima invocada, não se pode deixar de reconhecer, no caso, a violação ao disposto no artigo 5º, LV da Constituição Federal, com vistas a não se deixar desprotegidos princípios constitucionais fundamentais” (fl. 67, vol. 10).



    Pede o provimento do presente recurso.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ 



    5. No recurso extraordinário, Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ alega ter o Tribunal de Justiça contrariado o inc. LV do art. 5º, o caput e o inc. XXI do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o art. 175 da Constituição da República. Assevera inaplicável o “artigo 42 da Lei nº 8.987/95, em sua redação atual e que se dê início imediato ao procedimento licitatório, facultando-se a ré, ora recorrida, a sua participação no certame” (fl. 3, vol. 9).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (fls. 21-23, vol. 10).



    7. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante argumenta que “o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, conquanto tenha confirmado o julgamento de procedência da demanda coletiva quanto à nulidade dos atos de permissão de serviço público, houve por bem inovar na causa, mediante a aplicação de direito superveniente, consistente nas alterações imprimidas no artigo 42 e seus parágrafos da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos — Lei n. 8.987/95 — pela Lei nº 11.445, de 2007” (fl. 100, vol. 10).



    Aponta que “essa Colenda corte corriqueiramente reconhece a ofensa direta aos predicados do devido processo legal no que se refere às omissões judiciais, mormente quando em pauta a apreciação de matéria constitucional. Não há portanto, fundamento para a negativa de seguimento ao recurso” (fl. 102, vol. 10).



    Ressalta que “o art. 42 e seus incisos da Lei nº 8.987/95 são inconstitucionais, por ofensa ao art. 37, caput e inciso XXI, e ao art. 175, todos da Constituição da República. Ora, sendo a causa petendi a própria inconstitucionalidade da lei aplicada pela corte a quo, obviamente não há ofensa reflexa, por não haver outros dispositivos legais interpostos” (fl. 103, vol. 10).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, prolatando-se decisão que venha a substituir a decisão recorrida, para determinar o conhecimento do Recurso Extraordinário do Estado, com seu posterior provimento pelo Supremo Tribunal Federal”.



    8. Em 6.11.2019, dei provimento aos agravos, para admissão dos recursos extraordinários de Transportes Santo Antônio Ltda. e de Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ e determinei a devolução ao Tribunal de Justiça, para observância dos Temas 339, 660, 854 e 856 (e-doc. 22).



    9. No juízo de retratação desses temas de repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. CONCESSÃO E PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO. REMESSA DO FEITO À CÂMARA POR DETERMINAÇÃO DA 3ª VICE PRESIDÊNCIA PARA FINS DE EVENTUAL EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO OU CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO, NOS TERMOS DO DISPOSTO INCISO II DO ARTIGO 1.030 DO CPC, VIS A VIS AO DECIDIDO NO TEMA Nº 854 DO STF. Acórdão que manteve a sentença de procedência que decretou a nulidade dos atos firmados sem licitação para fins de transporte coletivo intermunicipal entre o DETRO e a empresa Transportes Santo Antônio Ltda, acrescendo a necessidade de indenização. No RE 1.001.104, o STF discutiu a possibilidade de implementação da prestação de serviço público de transporte coletivo, considerado o art. 175 da Constituição Federal, mediante simples credenciamento, sem licitação e, no julgamento, firmou a seguinte tese: Tema 854 do STF - Salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, serviço público de transporte coletivo pressupõe prévia licitação. Ao manter a nulidade dos atos firmados sem licitação, o acórdão se adéqua ao Tema 854 do STF, pois entendeu pela necessidade de haver prévia licitação nos termos do art. 175 da Constituição Federal. Inexistência de divergência. RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (fl. 49, e-doc. 27).



    10. Em 13.5.2022, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu os recursos extraordinários interpostos pela empresa agravante e pelo Departamento de Transportes estadual, com a seguinte fundamentação:



    “Nota-se que, em que pese o Supremo Tribunal Federal reconhecer, com base na supratranscrita tese firmada no Tema nº 854, ser imperativa a realização de prévia licitação para o implemento de transporte público coletivo, a C. Câmara reconheceu direito à indenização advinda de contrato firmado sem prévia licitação, em razão da aplicação do art. 42 e seguintes da Lei 8.987/95. 



    Contudo, ao assim decidir, a decisão aparenta estar em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como com o que ficou assentado na tese firmada no Tema nº 854 “ (fl. 53, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    11. Há equívoco na autuação dos recursos extraordinários interpostos por Transportes Santo Antônio Ltda. e por Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ, que deveriam ter sido autuados neste Supremo Tribunal como recursos extraordinários, pois os agravos foram providos.



    12. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente. 



Recurso extraordinário interposto por Transportes Santo Antônio Ltda.



    13. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    14. Quanto à alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 914.045-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal” (Tema 856, DJe 19.11.2015).



    15. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu: 



    “(...) tem-se, então, na hipótese que se trata, por tudo isso, de direito superveniente, manifestado nas disposições contidas no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007, aplicável à resolução do caso, motivo por que resta aduzido ao dispositivo sentencial que na licitação referida devem ser atendidas as exigências do artigo 42, § 3º e incisos da Lei 8.987/95, com as alterações da lei 11.445/2007, ficando este com a seguinte redação: julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado com a ré, concedendo-se o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado, com aplicação prévia à hipótese dos dispositivos contidos no art. 42 e seus desdobramentos da lei 8.987/95, com a redação da lei 11.445/2007” (fl. 82, vol. 8). 



    Quanto à alegação da empresa recorrente de que, por serem as permissões anteriores à Constituição da República de 1988, a manutenção delas não contrariaria o princípio da licitação obrigatória, a conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não haver respaldo constitucional a justificar a prorrogação desses atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Assim, por exemplo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 42 E 43 DA LEI COMPLEMENTAR N. 94/02, DO ESTADO DO PARANÁ. DELEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO POR AGÊNCIA DE ‘SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRA-ESTRUTURA’. MANUTENÇÃO DE ‘OUTORGAS VENCIDAS E/OU COM CARÁTER PRECÁRIO’ OU QUE ESTIVEREM EM VIGOR POR PRAZO INDETERMINADO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XXI; E 175, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O artigo 42 da lei complementar estadual afirma a continuidade das delegações de prestação de serviços públicos praticadas ao tempo da instituição da agência, bem assim sua competência para regulá-las e fiscalizá-las. Preservação da continuidade da prestação dos serviços públicos. Hipótese de não violação de preceitos constitucionais. 2. O artigo 43, acrescentado à LC 94 pela LC 95, autoriza a manutenção, até 2.008, de ‘outorgas vencidas, com caráter precário’ ou que estiverem em vigor com prazo indeterminado. Permite, ainda que essa prestação se dê em condições irregulares, a manutenção do vínculo estabelecido entre as empresas que atualmente a ela prestam serviços públicos e a Administração estadual. Aponta como fundamento das prorrogações o § 2º do artigo 42 da Lei federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995. Sucede que a reprodução do texto da lei federal, mesmo que fiel, não afasta a afronta à Constituição do Brasil. 3. O texto do artigo 43 da LC 94 colide com o preceito veiculado pelo artigo 175, caput, da CB/88 --- ‘[i]ncumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos’. 4. Não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação desses atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Segurança jurídica não pode ser confundida com conservação do ilícito. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional o artigo 43 da LC 94/02 do Estado do Paraná” (ADI n. 3.521, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJ 16.3.2007).



    16. No julgamento de controvérsia análoga à trazida neste processo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que “o entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da obrigatoriedade de prévia licitação para concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte público coletivo, bem como pela impossibilidade de renovação automática dos contratos” (ARE n. 1.327.987-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    No mesmo sentido são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO (TEMA 424). NULIDADE DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS DURANTE A EXECUÇÃO DO CONTRATO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.486-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. 2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.265.732-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    17. A alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova não merece prosperar, cabendo ao juiz da causa o exame da suficiência e da eventual necessidade probatória. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 639.228, Tema 424, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral dessa questão, com os seguintes fundamentos:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe 31.8.2011). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão posta nos autos, devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, (inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



Recurso extraordinário interposto por Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ



    18. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    19. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    20. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou ser “irretocável a sentença no concernente ao termo inicial fixado para início do procedimento licitatório, assim como para sua conclusão” (fl. 81, vol. 8).



    Para examinar a pretensão do recorrente quanto ao “termo concedido para o início da realização do procedimento licitatório” (fl. 1, e-doc. 9), seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.987/1995). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se os julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEI Nº 8.987/95). 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.265.732-AgR-terceiro, Roberto Barroso, DJe 17.12.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. PERMISSÃO. TRANSPORTE COLETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVESTIMENTOS. INDENIZAÇÃO PRÉVIA. LEI 8.987/1995. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.124.684-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação civil pública. Transporte coletivo intermunicipal. Concessão. Nulidade do contrato. 4. Alegada ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. Incidência do que decidido por esta Corte no julgamento do AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010; e ARE-RG 748.371, DJe 1º.8.2013, temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 5. Matéria decidida com fundamento em legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 6. Entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte no sentido de que a prestação do serviço de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros deve ser precedida de licitação pública, nos termos do art. 175 da Constituição 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 20%” (ARE n. 1.118.647-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    21. Quanto ao argumento do recorrente de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, de se encarecer que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    22. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários interpostos por Transportes Santo Antônio Ltda. e por Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para a reautuação dos recursos extraordinários com agravos interpostos por Transportes Santo Antônio Ltda. e por Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – Detro/RJ como recursos extraordinários. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora